Tribunal: TJDFT
Processo: 0717087-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA. MENOR IMPÚBERE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. GUARDA COMPARTILHADA. APLICAÇÃO DO § 2o DO ART. 1.584 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. APLICAÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar se o pai está apto a exercer o poder familiar, para os fins de aplicação da guarda compartilhada.
2. Em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, não é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal (Informativo 664 do Superior Tribunal de Justiça), é o caso dos autos.
3. É vedado às partes inovarem quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação, sob pena de supressão de instância.
4. A revelia em ação de guarda de filho, por si só, não implica renúncia tácita do genitor ao direito da guarda compartilhada, visto que se trata de direito indisponível dos pais; portanto, não há falar em inovação recursal.
5. O Código Civil prevê a aplicação obrigatória da guarda compartilhada nos casos em que, não estabelecida consensualmente a guarda, os pais sejam capazes de exercer o poder familiar e haja interesse de ambos pela guarda do filho (art. 1.584, § 2o).
6. A questão relativa à imposição da guarda compartilhada, a partir do advento da nova redação do art. 1.584, II, § 2o, do CC, deixou de ser facultativa para ser regra impositiva. No que toca às possibilidades legais de não se fixar a guarda compartilhada, apenas duas condições podem impedir-lhe a aplicação obrigatória: a) a inexistência de interesse de um dos cônjuges; b) a incapacidade de um dos genitores de exercer o poder familiar. (Informativo 595 do Superior Tribunal de Justiça).
7. No caso concreto, tanto a mãe quanto o pai possuem capacidade para exercer o poder familiar e manifestam o desejo em relação à guarda do filho. 7.1. O pai é servidor público e não há nos autos elementos probatórios suficientes que maculem a sua conduta e que o impeça de exercer a guarda compartilhada de seu filho. 7.2. A existência de desavenças entre os pais separados, por si só, é insuficiente para afastar a guarda compartilhada (STJ, REsp 1560594/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., j. 23.02.2016).
8. A guarda compartilhada dos filhos é o ideal a ser buscado no exercício do poder familiar, na medida em que a lei foi criada com o propósito de pai e mãe deixarem as desavenças de lado, em nome de um bem maior, qual seja, o bem-estar deles. AgInt no REsp 1808964/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).
9. Apelo conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e estipular a guarda compartilhada aos genitores, tendo o lar materno como lar de referência.